Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20751702, foi determinado: a) a juntada aos autos da decisão homologatória do pedido de desistência parcial do recurso excepcional que interpôs em relação às servidoras LEDA DOS SANTOS CHAVES e LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA; b) a manifestação do DF quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA em relação à servidora KENIA DE AMORIM MADOZ (litispendência / coisa julgada); c) que o exequente providenciasse a juntada das declarações funcionais das servidoras LEDNEY LOPES DA SILVA PENDENTE E KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE. No ID: 21045409, o DF informou que não constatou litispendência em relação à servidora KENIA DE AMORIM MADOZ, tendo manifestado desistência quanto às peticionantes LEDA DOS SANTOS CHAVES e LIDUINA BARTHOLO OLIVEIRA dos recursos interpostos neste processo e nos embargos a ele conexos. No ID 21157639, o exequente colacionou aos autos a declaração funcional da substituída KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE. Infirmou que a declaração funcional do substituído LEDNEY LOPES DA SILVA foi solicitada ao órgão competente, mas que não houve resposta. Nesse quadro, ao DF: a) quanto às servidoras LEDA DOS SANTOS CHAVES e LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA, promova a juntada aos presentes autos da decisão homologatória da desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos opostos à presente execução; outrossim, especifique quais recursos nestes autos a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 21045409; b) colacione a declaração funcional do substituído LEDNEY LOPES DA SILVA. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador